Tribunal: TJSP
Processo: 1023728-65.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Apelação cível - Plano de saúde - Cancelamento unilateral - Sentença de parcial procedência - Recursos das rés -

Preliminar de ilegitimidade passiva - Inocorrência - Rés que participam da cadeia de fornecimento dos serviços médicos prestados - Responsabilidade solidária à teor dos artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o do CDC -

Mérito - Aplicação das regras protetivas ao consumidor -

Ementa:
Apelação cível - Plano de saúde - Cancelamento unilateral - Sentença de parcial procedência - Recursos das rés -

Preliminar de ilegitimidade passiva - Inocorrência - Rés que participam da cadeia de fornecimento dos serviços médicos prestados - Responsabilidade solidária à teor dos artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, § 1o do CDC -

Mérito - Aplicação das regras protetivas ao consumidor - Súmulas 100 do TJSP e 608 do STJ - A rescisão unilateral durante tratamento - Tema 1.082 do STJ - Obrigatoriedade de manutenção do plano de saúde até a alta médica - Operadora que deverá assegurar a oferta de manutenção do contrato -

Sentença mantida - Recursos desprovidos.